Tribunal: STF
Processo: ARE 1295987
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-02
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, no ponto da retratação em que foi inadmitida pelo óbice da Súmula 280/STF..



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "RETORNO DA 3° VICE-PRESIDÊNCIA. APELAÇÃO CÍVEL - RIOPREVIDÊNCIA - REVISÃO DE PENSÃO - POLICIAL MILITAR - INATIVIDADE - PARIDADE - RE 603.580/RJ - CONFORMIDADE COM O ACÓRDÃO PARADIGMA. 1. Apelação interposta por autarquia estadual, nos autos da ação de revisão de benefícios proposta por ex-companheira de policial militar. 2. Alegação do apelante no sentido de que o óbito ocorreu após a entrada em vigor da EC 41/03 que pôs fim à paridade e à integralidade. 3. Revisão de pensão, matéria previdenciária, aplica-se o princípio tempus regit actum consoante os termos da Súmula 340 do STJ. 4. O ex-segurado era Policial Militar estava aposentado quando veio a óbito em 28/08/2005, na vigência da EC n° 41/03, que estabeleceu novo regime jurídico para o pensionamento de dependente de servidores públicos. 5. Emenda Constitucional n° 41/2003 embora tenha extinguido a paridade e a integralidade, diante da nova redação dos §§ 7º e 8º do art. 40 da Constituição da República ressalvou situações já consolidadas, ou em vias de sê-lo, segundo as regras que vigoravam, como se destacam os arts. 3º e 7º da referida emenda, incidindo o desconto previdenciário (art. 30, § 2º, da referida Emenda). 6. Pensionista de servidor aposentado, falecido depois da promulgação da Emenda Constitucional 41/2003, têm direito à paridade com servidores da ativa para reajuste ou revisão de benefícios, entendimento já sedimentado perante o Supremo Tribunal Federal por força da repercussão geral que proveu parcialmente o Recurso Extraordinário (RE) 603580, da relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, mas não tem direito a integralidade. 7. Pensão que surgiu após a vigência da EC n. 41/03, sendo esta derivada dos proventos, composto além o soldo, das parcelas que ostentam caráter genérico, IHP, GRETPM, Ad Inativo e GTS, esta limitando-se o percentual recebido pelo ex-servidor na data em que se aposentou. 8. O valor da pensão corresponderá ao montante da remuneração até o limite estabelecido para os benefícios do RGPS, acrescido de 70% do que exceder. 9. Conformação da decisão com o acórdão paradigma. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO. "



    Decido.



    Analisados os autos colhe-se do acórdão atacado, a seguinte fundamentação:



    “In casu, quando o óbito ocorreu em 28/08/2005, o ex-servidor, instituidor da pensão, já havia passado para a inatividade, tendo o direito da Autora ao recebimento da pensão surgido após a vigência da EC n° 41/03, pensão esta derivada dos proventos da ex-servidor, que era composto, além do soldo, da gratificação de habilitação profissional (IHP), da gratificação pelo Regime Especial de Trabalho (RETPM), a gratificação por tempo de serviço (GTS) e o adicional de inatividade (fls. 89). 



    Ressalta-se que a Emenda Constitucional n° 41/2003 embora tenha extinguido a paridade e a integralidade, diante da nova redação dos §§ 7° e 8° do art. 40 da Constituição da República ressalvou situações já consolidadas, ou em vias de sê-lo, segundo as regras que vigoravam, como se destacam os arts. 3° e 7° da referida Emenda, incidindo o desconto previdenciário (art. 3°, § 2°, da referida Emenda). 



    (...)



    Sendo assim, aplica-se para pensionistas de servidores militares a Lei n° 4.275/2004, em vigor na data do óbito, que trata da mesma matéria, que assim dispõe em art. 4°: 



    (...)



    Ademais, como a pensão surgiu posterior a vigência da EC. n° 41/2003, e o instituidor já estava aposentado, a Autora não terá direito a integralidade da pensão, mas terá direito a paridade com os servidores da ativa para reajuste ou revisão de benefícios, considerando o enquadramento na regra de transição prevista no artigo 3° da EC n° 47/2005.



    (...)



    Deste modo, a sentença atendeu aos parâmetros legais e judiciais, fixando que a pensão por morte deve corresponder à totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se deu o falecimento, que era composta, além do soldo das parcelas, de IHP, RETPM, Ad Inativo e GTS, observando-se o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, acrescido de setenta por cento da parcela excedente a este limite. (Art. 40, parágrafo 7°, inciso I, da CF e por força da Lei Estadual n° 4.275/2004, art. 2°).“



    Sendo assim, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente